Tribunal: TJMT
Processo: 1012327-16.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012327-16.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON FIGUEIREDO DE MELO - CPF: 024.058.591-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATAN VANIS DA SILVA - CPF: 042.862.141-41 (APELANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HARAN DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 046.401.241-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN ANDRE DA COSTA - CPF: 026.898.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JONAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 049.606.691-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
1.
PEDIDO
VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
MILITARES
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA –

APREENSÃO DE
PORÇÕES DE DROGA
E QUANTIDADE EM DINHEIRO TROCADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

2
.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.
Deve ser mantida a condenação
do
s
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pel
a
s
porções da
droga encontrad
a
e quantidade em dinheiro
, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2
.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
s
por
Jonatan
Vanis
da Silva
e
Jeferson Figueiredo de Melo

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1012327-16.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
13
ª Vara
Criminal da
Comarca de
Cuiabá
/MT
,
condenando o

primeiro
à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e
600 (seiscentos) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
e
o segundo
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto
, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fato, ambos

pela prática do crime de tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Jonatan
Vanis
da Silva, c
om base nas razões
que se encontram
n
o
I
D

154572505
,

requer
a reforma da sentença para
que haja a
desclassifica
ção

d
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da
Lei de Drogas
para a conduta prevista no art
.
28
da mesma lei
.

Em sentido semelhante, Jeferson
nas razões encontradiças no ID 154572514, pugna
,
também
, pela
desclassificação do crime
de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

Nas
contrarrazões
constantes

no
ID

154572516
, o Ministério Público colima
o desprovimento
do recurso
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

156239673
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada
n
o
ID

154574177
,
narra os fatos

desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de agosto de 2021, por volta das 03h50min, na Rua da Paz, no estabelecimento comercial Sapataria do Melo, localizada no bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, o denunciado Jeferson Figueiredo de Melo trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 0,36 g (trinta e seis centigramas), e o denunciado Jonatan
Vanis
da Silva trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 1,11 g (um grama e onze centigramas). Na mesma ocasião, os denunciados, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito) porções de cocaína, com massa total de 6,45g (seis gramas e quarenta e cinco centigramas), em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.77854-01). Na referida data, policiais militares estavam em rondas pelo bairro Jardim Leblon, ocasião em que avistaram vários indivíduos em frente a Sapataria do Melo. Consta que o denunciado Jonatan, jogou algo no chão ao perceber a presença da polícia; diante da atitude suspeita, os militares realizaram a abordagem dos indivíduos que estavam no local. Os agentes constataram que o objeto jogado no chão pelo denunciado Jonatan, se tratava de 02 (duas) porções de cocaína.
Realizada a busca pessoal no denunciado Jeferson, os policiais encontraram 03 (três) porções de cocaína, escondidas na cintura dele, além da importância de R$ 109,00 (cento e nove reais) em notas trocadas. Na sequência, os militares realizaram buscas no interior da sapataria, e localizaram próximo ao muro, mais 08 (oito) porções de cocaína. Cumpre mencionar, que o estabelecimento comercial pertence ao
Jorcelino
, pai do denunciado Jeferson, e que ambos os denunciados residem no local. Extrai-se que, alguns usuários estavam no local no momento do flagrante, dentre eles,
Haran
dos Santos Rodrigues, que afirmou para os militares que costuma ir até o local para adquirir entorpecentes, e na ocasião, estava na posse de um liquidificador com o intuito de trocar o objeto por drogas, bem como confirmou para os policiais que o ponto se trata de boca de fumo. Na delegacia, embora tenha alegado desconhecer os denunciados, o usuário
Haran
confirmou que costuma ir até o local para adquirir drogas para o seu uso pessoal; o usuário Clóvis, por sua vez, declarou que estava no local na companhia do denunciado Jeferson, e que na ocasião fizeram uso de cocaína; relatou que estava na posse de uma trouxinha de cocaína para seu uso pessoal. Perante a autoridade policial, o denunciado Jonatan negou o tráfico de drogas; relatou que fecharam a sapataria para fazer uso de drogas e de bebida alcoólica; disse que
estava sentado na frente do local em companhia do Jeferson, momento em que os policiais passaram e abordaram três indivíduos que estavam passando pela rua, sendo um deles o Clóvis, o qual estava com droga e não estava na sapataria; disse que o Clóvis assumiu a propriedade da droga; afirmou

que os policiais não encontraram drogas consigo nem com o Jeferson, e que só os levaram para a delegacia e jogaram a droga neles, pois estava usando tornozeleira eletrônica; que foi preso anteriormente com um “paradinha” para uso, mas foi acusado de tráfico. O denunciado Jeferson, por sua vez, negou o tráfico de drogas; disse que é usuário; declarou que trabalha com Jonatan na sapataria, e após fecharem o estabelecimento, resolveram fazer uso de entorpecentes e bebida alcoólica; disse que estava sentado na frente do local em companhia do Jonatan, momento em que os policiais passaram e abordaram três indivíduos que estavam passando pela rua, sendo um deles o Clóvis, o qual estava com droga e não estava na sapataria; afirmou que os policiais não encontraram drogas consigo; disse que escutou Clóvis assumindo para os policiais a propriedade da droga; afirmou que já foi preso acusado de tráfico, mas foi absolvido e fez tratamento no CAPES. A folha de antecedentes demonstra o envolvimento do denunciado Jonatan com o narcotráfico, pois possui condenação definitiva por tráfico de drogas (processo 0008494-75.2019.8.11.0042), com trânsito em julgado em 10/08/2021. Já o denunciado Jeferson, possui condenação pelo crime de ameaça no âmbito doméstico (processo 0016801-12.2017.8.11.0002).

[...]

Conforme asseverado no relatório, os apelantes
requer
em
a reforma da sentença
condenatória
para
que haja a
desclassifica
ção d
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da
referida
lei.

O
s
pleito
s, todavia,
não merece
m
acolhimento.

A
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
154572483
,
p. 2),
boletim de ocorrência (ID

154572483
,

p. 4/
7
),
termo de exibição e
apreensão (ID

154572483
,

p. 1
4
),
e
laudo
pericial
(ID

154572483
,

p. 1
8
/20
)
;

bem como pelas provas testemunhais colhidas na
s

duas fases da persecução penal.

E,
no que concerne à autoria delitiva, conquanto o
s
apelante
s
tenha
m
negado a prática do comércio malsão, asseverando em juízo que a droga
apreendi
d
a
era destinada ao uso pessoal
de ambos
, suas afirmações ficaram isoladas
nestes autos
, uma vez que a atuação
de
les

na
empreitada criminosa em
apuração
ficou comprovada
pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

Com efeito, os
policia
is
militar
es

Jamerson
Antunes do Espírito Santo
e Juliano Jonas de Oliveira Silva
, nas duas fases processuais,
narr
aram

que estava
m em rondas pelo
B
airro Jardim Leblon
,
quando
avist
aram
um grupo de pessoas
em frente a uma sapataria
e um deles,
em atitude suspeita
, dispensou um invólucro ao chão
logo que percebeu a presença dos policiais
. Afirm
aram
, ainda,
as referidas testemunhas,
que
,

em razão disso
,

abordaram
os indivíduos
, identifica
ndo

Jonatan

Vanis
como sendo aquele que tinha dispensado algo
ao solo
, bem como que o objeto jogado se tratava de duas porções de cocaína
.

Além disso,
os agentes públicos
encontraram com Jeferson mais três porções
da mesma substância ilícita, bem como dinheiro em cédulas trocadas
.
Diante da flagrância delitiva
, continuaram as
buscas,
logrando
encontra
r
,
no interior da sapataria, próximo ao muro,
mais
oito porções de cocaína.

Os integrantes da Polícia Militar narram,
também
,
que na ocasião um dos indivíduos abordado e identificado pelo nome de
Haran

tinha
um liquidificador e que, segundo
este
,
era
usuário de droga e estava no local para trocar seu eletrodoméstico por
entorpecente
, apontando
q
ue o
imóvel
funcionava como “boca de fumo”.

Os
policiais
militares
afirmaram
, por fim,
que já tinham conhecimento de que naquela região havia um local que funcionava como ‘boca de fumo’, uma vez que em outras oportunidades tinham
visto
usuários de droga em posse de objetos
para trocarem
por entorp
ecentes. E
,
no dia dos fatos
,
com a visualização de vários indivíduos
na
madrugada
em frente
a
sapataria e um deles, em posse de um eletrodoméstico
,
confirm
ou
que aquele local, de fato, funcionava como ponto de comercialização de droga.

A
propósito, co
nforme reproduzido na sentença condenatóri
a
, os policiais
militares
, confirmaram o delito de tráfico de drogas
com as seguintes narrativas:

[...]
A testemunha arrolada pela acusação,
policial militar JAMERSON ANTUNES DO ESPÍRITO SANTO, quando depôs em juízo
declarou o seguinte: “(...) O senhor lembra dessa ocorrência,
Jamerson
? Sim, senhor (...),
o início da abordagem ela se originou pela percepção de alguns usuários próximo ao estabelecimento comercial lá, um fluxo (inaudível), próximo existia um local de venda de entorpecente, mas não sabia identificar o local com exatidão, e nessa data aí, os indivíduos estavam em frente da sapataria do Melo e um deles,
a hora que percebeu a viatura, né (...) jogou algumas porções no chão
e ali a gente fez a abordagem do grupo, entre o grupo
havia até um usuário que ele acabou delatando que o ponto de droga seria naquele local
e que os moradores dali que eram os vendedores, ele até portava no momento da abordagem um liquidificador para fazer a troca por entorpecente, a partir dali a gente fez,
durante a revista já foi localizado com o morador lá que é o Jeferson, foi localizado na linha da cintura dele entorpecentes escondidos, algumas porções e fizemos uma algumas buscas na unidade ali, próximo ao muro, a entrada da residência ali, a entrada da sapataria, foi localizada mais algumas porções escondidas
.
E esse rapaz que o senhor falou aí, que seria usuário, com ele foi encontrado entorpecente ou não, o senhor lembra? Foi encontrado o produto que ele acabou confessando pra gente que ele levou pra fazer a troca, se eu não me engano, era um liquidificador. O senhor lembra se realmente um dos suspeitos (...) a viatura

avistou ele
jogando, dispensando no chão? Sim, eu afirmo que eu
vi ele
jogando a hora que a gente (...). Foi esse o motivo que ensejou a abordagem? Sim (...) vários usuários na rua, um grupo e ele fez o gesto de jogar algo no chão, foi o momento que a gente fez a abordagem dos indivíduos e ao verificar ali o que ele havia jogado, constatamos que eram porções de substância análoga a cocaína, se não me engano. O senhor lembra qual dos dois teria dispensado essa coisa? O primeiro a dispensar foi o de sobrenome
Vanis
, Jonatan
Vanis
, se não me engano, mas com o Jeferson foi localizado também cédulas trocadas, cédulas miúdas e entorpecente escondido com ele também. Ali era, segundo a denúncia, uma sapataria, certo? Certo. A denúncia diz também que foi encontrado próximo a um muro, o senhor lembra se foi encontrado droga próximo a esse muro? Foi sim, foi durante buscas foi localizado mais oito porções escondidas próximo ao muro ali. Perguntas da acusação – Algum deles ali assumiu as porções de entorpecentes que vocês encontraram ali junto do muro? Doutor, assumir não assumiu, mas eu afirmo para o senhor que no CISC, após o registro do Boletim de Ocorrência, a hora que a gente estava entregando o Boletim de Ocorrência para a polícia civil, eu visualizei o Jeferson pedindo para os demais assumirem a propriedade do entorpecente, falando: ‘assumi aí, assumi aí’, isso aí eu não esqueço, na data eu percebi isso. O senhor já tinha feito a abordagem de algum desses dois anteriormente, já conhecia eles? Então, a gente sempre
aborda ali, eu afirmar para o senhor que eu já conhecia, não conhecia não, a gente sempre aborda porque é um local de intenso tráfico de entorpecente, vários usuários transitando ali (...) às vezes posso ter abordado, mas eu não me recordo. Os senhores entraram e fizeram revistas dentro da sapataria? Sim, foi feito revista dentro da sapataria, só que a droga foi localizada já na entrada, no início, próximo ao local da abordagem mesmo, no canto do muro, entre a sapataria e o muro. Ali dentro do imóvel o senhor olhou e não encontrou nada? Então, a sapataria ela é dividida em dois locais, o local da sapataria mesmo e a residência, a gente fez a busca somente na sapataria e aos fundos da residência, lá na parte onde reside mesmo o proprietário, o Melo, nós não chegamos de entrar não. Perguntas da defesa – (...) O Haram dos Santos Rodrigues quando foi ouvido ele falou que não ia trocar ali esse liquidificador, ele ia em um outro ponto próximo ao campo de futebol. O senhor já conhecia alguma notícia a respeito desse campo de futebol? Doutor, ele mudou a versão dele, porque no dia ele falou pra mim que ele foi lá pra trocar, tanto que ele estava no local e por isso que ele foi conduzido, se ele fosse trocar no campo, ele já havia trocado bem antes, não precisava nem chegar naquele ponto ali onde ele estava (...). E ele falou com quem que ele iria trocar essa droga, deu o nome de alguém? Ele falou pra mim assim, que lá o local era ponto de entorpecente, aí durante entrevista os demais falaram que quem fica no local, que morava no local era o Jeferson e o Jonatan (...). Os senhores tinham conhecimento faz tempo dessa ‘boca de fumo’? (...) a gente percebeu vários usuários, a gente já vinha percebendo vários usuários transitando pelo local com alguns objetos pra fazerem troca, e sempre que eles percebiam a viatura, eles disfarçavam, a gente já sabia da existência de
um ‘boca
de fumo’
ali
mas não sabia informar com propriedade qual local que era e na data (...). Faz tempo que o senhor sabia que ali era ‘boca de fumo’? Não, não, alguns serviços a gente percebia trânsitos de usuário. Na hora que o senhor abordou o rapaz que estava com o liquidificador, ele foi o primeiro abordado (...) como que foi a abordagem lá na hora? Quem que foi o primeiro abordado lá? Falar para o senhor a ordem da abordagem eu não sei falar para o senhor (...) se não me engano são cinco conduzidos, quatro ou cinco (...) eu não sei falar pra o senhor não qual a ordem ali. A abordagem foi na calçada ou dentro do estabelecimento? Na calçada. A droga quem que encontrou a droga foi o senhor ou outro policial? Se não me engano foi o soldado Juliano que localizou durante a revista. O senhor estava perto na hora que ele encontrou? Sim, estava perto (...). Perguntas do juízo – A sapataria é um prédio cercado por muro, é isso? Isso, isso. A droga foi encontrada para o lado de dentro do muro, entre a sapataria e o muro, dentro do imóvel? Isso, dentro do imóvel (...) quem fez a revista do imóvel e quem saiu de próximo a abordagem pra fazer a busca até localizar o primeiro entorpecente, foi o soldado Juliano (...).” (Mídia sob Id. 88561040).

A testemunha arrolada pela acusação,
policial militar JULIANO JONAS DE OLIVEIRA SILVA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(...) O senhor lembra dessa ocorrência, policial Juliano?
Sim, lembro sim (...)
no local, em frente ao estabelecimento havia muitas pessoas ali na frente do estabelecimento, a viatura ao se aproximar, a gente viu que eles ficaram nervosos e tentaram sair do local, alguns deles, momento que a viatura fez a abordagem,
nesse interim, foi visto que um deles jogou algo no chão
, ao fazer a abordagem, foi constatado que era substância análoga a cocaína, foi feita a revista em todos os indivíduos,
foi encontrado mais algumas porções na cintura de um deles e algumas cédulas trocadas também, em entrevista com o pessoal lá, de todos eles que foram abordados, um deles que estava com liquidificador relatou que ali seria uma ‘boca de fumo’ e que ele estaria tentando trocar o liquidificador por droga
; nesse local é uma sapataria, a sapataria
tava
até aberta de madrugada, a gente até achou estranho, após fazer revista em todos, a gente fez revista na lateral, próximo ao muro ali e foi encontrado mais algumas porções, após a entrevista com o pessoal que foi abordado, os demais, eles relataram que aquela casa era ‘boca de fumo’ e indicaram os moradores, dessa forma a gente conduziu todos pra delegacia. O senhor se recorda qual dos dois teria dispensado, quando avistou a viatura, teria dispensado algo no chão, se foi o dono da sapataria, filho do dono ou o outro rapaz, o Jonatan? Ou o senhor não se recorda? Doutor, acredito que seja o Jonatan, não tenho certeza. Perguntas da acusação – Esse local onde vocês encontraram esse restante da droga, o senhor falou que estava dentro de um buraco no muro, é isso, não entendi? A sapataria estava aberta, a sapataria é aquela porta que desce, estava aberta e com a luz ligada dentro, nesse momento eu fiz a revista por dentro assim, lateral ao muro, e consegui encontrar lá,
tava
no chão, assim (...) como se fosse a quina do muro, aí consegui encontrar lá algumas porções. Essas porções aí que foram encontradas lá dentro, algum deles assumiu a propriedade dela? A
principio
não (...). O senhor já tinha feito a abordagem de algum desses dois acusados, conhecia algum deles? Não, eu não conhecia nenhum deles (...). Perguntas da defesa –
(...) Essa
sapataria também funcionava como uma casa nos fundos ou era só comercial? Eu não cheguei olhar o interior lá, mas acredito que tenha (...) que as pessoas moram lá, porque o pessoal indicou que eles moravam lá nessa sapataria (...). Pelo que você falou alguém ia trocar um liquidificador por drogas. Você encontrou outros objetos que levantavam suspeitas que ali era uma ‘boca de fumo’ (...)? Não me recordo, lá dentro tinha muita coisa, não sei se era utilizado na sapataria em si, porque tinha muita coisa, então não me recordo se tinha alguma coisa desse contexto. Por que
você só levaram
o liquidificador para a delegacia, né? Sim, porque o liquidificador estava do lado de fora com esse rapaz e aí na entrevista ele indicou que trocaria o liquidificador por droga. Além dessa sapataria, há outros locais ali próximos também que é ‘boca de fumo’ ou o senhor desconhece? Doutor se tem outras eu desconheço, mas ali é um local que sempre fica a movimentação de usuários e isso se passa ali notavelmente, dá pra entender que ali tem
um ‘boca
de fumo’ ali próximo, eu acredito que seja essa. O Haram, que é o rapaz que estava com o liquidificador, ele falou com quem especificamente ele ia trocar o liquidificador por droga, ele indicou uma pessoa ou permaneceu em silêncio? Ele indicou o estabelecimento lá, a casa
deles lá (...). Ele (Haram) falou para o senhor que iria trocar esse liquidificador por drogas com os dois acusados ali na sapataria ou o senhor ouviu o comandante? Ele indicou a casa que era na onde era a sapataria: ‘eu ia trocar o liquidificador ali’, quem indicou que os moradores dali foram os demais conduzidos ali, as demais pessoas que estavam lá (...). Na hora da abordagem, você falou que tinha abordado o Haram lá que estava com o liquidificador e falou que o local era ali, vocês
abordaram eles
dentro do estabelecimento ou fora do estabelecimento? Estavam todos de frente do estabelecimento (...). Em frente o senhor diz na calçada ou na porta ali? É que assim, tinham vários (...) na calçada ali, de frente (...). Quem que adentrou lá pra encontrar a droga? Dentro do estabelecimento, no cantinho foi eu. Na hora que encontrou as oito ‘cabecinhas’, quem foi que encontrou, foi o
senhor ou foi outro soldado? Fui eu que encontrei (...).” (Mídia sob Id. 88563097). [...]

Destacamos

Corroborando as
declarações dos

policiais militares
acima nominados
, o usuário de droga
Haran
, em sede administrativa, admitiu que foi abordado pelos
agentes públicos

defronte a
sapataria (na madrugada),
quando
estava com um liquidificador que seria trocado por droga
. Entretanto, negou conhecer os
apelantes
.

Desta
que
-se,
ainda
,
nesse diapasão,
que as declarações dos
apelantes
, além de isoladas das demais provas, foram contraditórias
.

Isso porque
, em sede administrativa, Jonatan

Vanis
negou a posse
da
droga no momento da abordagem policial,
afirmando

que foi incriminado pelos policiais
militares
apenas
porque
estava usando tornozeleira eletrônica.

Entretanto, em juízo,
esse apelante
foi contraditório, uma vez que admitiu que
trazia
consigo duas porções de cocaína e Jeferson
portava
3 (três) porções
da mesma droga
.

Por seu turno,
Jeferson,

na fase inquisitorial,
negou a posse da droga. Mas, em sede judicial, alterou a versão e assumiu que tinha consigo droga para consumo próprio
, fazendo-se
necessário salientar que
esse apelante
divergiu da versão apresentada por Jonatan

Vanis
, com relação
à
quantidade de porções que
trazia
consigo.

Vê-se, pois, que os
apelantes apresentaram vers
ões
que divergem quanto a quantidade de porções, tendo Jeferson alegado que jogou uma porção
ao
chão quando viu os policiais militares, mas quem de fato jogou o entorpecente
ao
chão foi
Jonatan

Vanis
, conforme admitido por
este

e confirmado pelos
policiais militares
que efetuaram o flagrante
de ambos
.

Logo, e
mbora tenha sido apreendid
a

pequena quantidade
de cocaína
[
13 porções
pesando

7,92g
]
, a conduta do
s
apelante
s
,
configura o chamado

tráfico “formiguinha”,
que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecent
e
, bem como
de
outros
utensílios que caracterizam o tráfico.

Em
relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pel
o
acusad
o
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Por conta disso,
conquanto
o
s
apelante
s
negue
m
a prática da traficância e tenha
m
afirmado que a droga apreendida seria consumida
por ambos
, não há qualquer dúvida de que

os dois
comete
ram
o ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa
referida
Lex.

Posto isso,
em
consonância
com o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Jonatan
Vanis
da Silva
e
Jeferson Figueiredo de Melo
,
mantendo
inalterada

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023